Tribunal: TJMT
Processo: 1042096-04.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042096-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (APELANTE), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (APELADO), SILVIA REGINA CARDOSO AGUIAR - CPF: 569.203.341-00 (ASSISTENTE), PALOMA SIQUEIRA DE ARANTES - CPF: 008.179.941-14 (ASSISTENTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL: ACOLHIDA. PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
EMBARGOS DE
TERCEIRO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PENHORA DE
IMÓVEL.

EMBARGANTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO
OU POSSUIDOR
DO
BEM
CONSTRITO
.
ILEGITIMIDADE ATIVA
ACOLHIDA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO
DO APELANTE
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

contra sentença que julgou improcedentes Embargos de
Terceiro opostos
em razão da penhora de imóvel no Cumprimento de Sentença n. 0038129-46.2015.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a apelante possui legitimidade ativa para opor Embargos de
Terceiro
relativamente ao imóvel de matrícula n. 97.514 do 2º CRI de
Cuiabá-MT, penhorado no processo de execução em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 674, §2º, do CPC, delimita que apenas quem não seja parte no processo e sofra constrição ou ameaça sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com a constrição pode opor Embargos de Terceiro.

Os documentos dos autos demonstram que o imóvel de matrícula n. 97.514 foi inicialmente incluído em acordo de dação em pagamento entre a apelante e a Construtora Lopes S.A., mas o ajuste não foi cumprido devido à existência de gravame de titularidade da Caixa Econômica Federal.

Em razão do inadimplemento, as partes firmaram novo acordo substituindo o imóvel originalmente ajustado (matrícula n. 97.514) por outro (matrícula n. 94.774), tendo a apelante, inclusive, requerido a penhora deste último.

Constatada a novação do pacto e a expressa substituição do imóvel penhorado por outro, resta evidenciado que a apelante não possui mais posse ou di
reito de propriedade sobre o bem e
, portanto,
não é
parte legítima para a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Embargos de
Terceiro
extintos
sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para oposição de Embargos de Terceiro exige a comprovação da posse ou de direito de propriedade sobre o bem constrito.

A novação
de dação em pagamento
que substitui o imóvel inicialmente
acordado
por outro afasta o direito de terceiro à oposição de embargos relativos ao bem original.

A ausência de comprovação de titularidade ou posse do imóvel penhorado conduz à extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade
ativa.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
s
os Embargos de Terceiro sob o fundamento de má-fé do embargante e configuração de fraude à execução.

Os Embargos foram opostos em razão da penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 97.514 do Cartório do Segundo
Ofício
de Cuiabá-MT no Cumprimento de Sentença n. 0038129-46.2015.8.11.0041, no qual figuram como exequentes os apelados e como executados a empresa Construtora Lopes S.A e Vero Empreendimentos LTDA.

A apelante alega em preliminar a nulidade do leilão, sob o argumento de que não foi devidamente intimada, apesar de ser a possuidora e proprietária do bem em discussão.

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem considerou desnecessária a produção das provas requeridas e proferiu julgamento antecipado.

Acrescenta que a sentença é nula por não ter analisado todas as questões suscitadas, as quais poderiam modificar a conclusão adotada.

Afirma que não agiram de má-fé, destacando a existência de acordo homologada nos autos n. 1112088-57.2020.8.26.0100. Acrescenta que
a caracterização da fraude à execução exigiria provas concretas da intenção dolosa ou do registro de penhora sobre o bem alienado, o que não teria sido demonstrado pelo Juízo.

Nas contrarrazões (Id 256958240), os apelados arguem preliminar de ilegitimidade ativa da apelante/embargante, visto que o imóvel está registrado em nome da executada Construtora Lopes S.A (Cumprimento de Sentença 0038129-46.2015.8.11.0041) e na matrícula n. 97.514 consta apenas a averbação premonitória da Ação de Execução n. 1112088-57.2020.8.26.0100.

Assinalam também que, apesar do acordo firmado entre a apelante e a Construtora Lopes S.A, o imóvel de matrícula n. 97.514 foi substituído pelo de matrícula n. 94.774, em decorrência de gravames existentes sobre o bem original.

Pontuam que não houve cerceamento de defesa, pois a apelante não comprovou a titularidade do domínio tampouco os supostos empréstimos realizados, de modo a configurar o esvaziamento patrimonial.

Dizem, por fim, que o leilão é válido, já que a apelante não é a proprietária ou possuidora do imóvel e, ainda assim, teve conhecimento do ato expropriatório, tanto que
tentou sustá-lo no Cumprimento de Sentença n. 0038129-46.2015.8.11.0041, mediante pedido de tutela cautelar antecedente distribuído ao STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de

ilegitimidade ativa

Os apelados alegam a ilegitimidade ativa da apelante, sob o argumento de que a matrícula n.º 97.514, do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, encontra-se registrada em nome da empresa Construtora Lopes S.A., executada nos autos n.º 0038129-46.2015.8.11.0041

Aduzem, ainda, que, em acordo firmado na ação de execução n.º 0021318-64.2022.8.26.0100, a apelante teria desistido da dação em pagamento, substituindo o imóvel anteriormente indicado pelo de matrícula n.º 97.774, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Segundo o
art. 485, §3º, do CPC, o juiz pode reconhecer a ausência de legitimidade em qualquer fase do processo, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Dessa forma, matérias de ordem pública podem ser suscitadas até esse momento, mas não após a formação da coisa julgada, conforme estabelece o art. 502 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS INCONDICIONAIS. DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS.
ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1.
O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem
pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus.
2. O juízo de adequação que os Tribunal ordinários realizam com base na sistemática dos recursos representativos da controvérsia constitui meio idôneo ao exame de questões de ordem pública que possam modificar o resultado do julgamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2019)

No caso, observa-se que a sentença que declarou a legitimidade da apelante
está
sendo questionada,
na forma
delinead
a pel
as partes
,

razão pela
qual
se autoriza

este Tribunal
a
examin
ar
a matéria
, ainda não
alcançada
pela coisa julgada
.

Quanto à legitimidade para opor Embargos de Terceiro o art. 674, §2º, do CPC prevê o seguinte:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

[...]

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o
cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II -
o
adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o
credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Vê-se

nos autos que a
embargante/apelante e a Construtora Lopes S.A celebraram contratos de mútuo entre 2013 e 2019, período em que seus sócios-administradores, que possuem vínculo de parentesco (tios e sobrinhos), mantinham relações comerciais.

Em razão da inadimplência da Construtora, em 16-12-2020 foi realizado acordo para a quitação das dívidas decorrentes dos contratos de mútuo, mediante dação em pagamento de diversos imóveis, entre eles o de matrícula n. 97.514 do Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá-MT, objeto destes autos (Id 256958151).

Confira-se:

“
[...]
A parte executada reconhece o débito líquido de R$ 15.973.795,09 (Quinze
milhões e novecentos e setenta e
três
mil e setecentos e noventa e cinco reais e nove centavos), atualizado até o dia 09/12/2020.

De livre
espontânea
vontade, o
exequente
concede desconto de R$ 597.188,68 (quinhentos e noventa e sete mil e cento e oitenta
e
oito reais e sessenta e oito centavos)
, restando-se remanescente o montante total devido a quantia de R$ 15.376.606,41 (quinze
milhões
e trezentos e setenta e seis mil e seiscentos e seis reais e
quarenta
e um centavos).

A parte executada oferece e a exequente aceita a quitação dos débitos mediante dação em pagamento, dos seguintes imóveis:

Imóvel sob matrícula 27.216, junto ao Cartório Sétimo
Ofício
de Cuiabá/MT, com inscrição
imobiliária
n° 01.7.45.040.1574.001, com 87.630,00 metros quadrados, no valor de R$ 4.000.000,00 (Quatro
milhões
de reais).

Imóvel sob matrícula 97.514, junto ao Cartório Segundo
ofício
de Cuiabá/MT, com inscrição imobiliária n 01.8.14.084.0487.001, com 4.858,58
metros
qu
adrados
, no valor de RS 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).

Imóvel sob matrícula 78.755, junto ao Cartório Segundo
Ofício
de Cuiabá/MT,
com inscrição imobiliária n° 01.7.45038.1020.001, com 72.786,00 metros quadrados, no valor de R$ 362.911,00 (Trezentos e sessenta e dois mil e novecentos e onze reais).

Imóvel sob matrícula 65.138, junto ao Cartório Segundo
Ofício
de Cuiabá/MT, com inscrição imobiliária na 01.7.45.039.1001.001, com 60.000,00 metros quadrados, no valor de RS 386.012,90 (Trezentos e oitenta e seis mil e doze reais e noventa centavos).

Imóvel sob matrícula 89.712, junto ao Cartório Segundo
Ofício
de Cuiabá/MT, com inscrição imobiliária n® 01.5.41.003.021 7.001, com 870,11 metros quadrados, no valor de R$ 607.214,96 (Seiscentos e sete mil e
duzentose
quatorze reais e noventa e seis centavos).

Imóvel sob a
matrícula
a
matrícula
82.447, junto ao
Cartório
6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, com inscrição imobiliária n2 01.5.25.02 1.0480.038, com 892.57 metros quadrados, no valor de R$ 2.851.031,29 (Dois
milhões
e oitocentos e
cinquenta e
um mil trinta e um reais e vinte e nove centavos)

Imóvel sob matrícula 99.797, junto ao Cartório Segundo
Ofício
de Cuiabá/MT, com inscrição imobiliária n° 01.5.41.005.0374.004, com 247,72 metros quadrados, no valor de R$ 1.274.051,42 (Um milhão e duzentos e setenta e quatro mil
cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Imóvel sob matrícula 99.804, junto ao Cartório Segundo
Ofício
de Cuiabá/MT, com inscrição imobiliária n901.5.41.005.0374.011, com 291,06 metros quadrados, no valor de RS 1.465.128,28 (Um milhão e quatrocentos e sessenta e cinco mil cento

e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).

Imóvel sob matrícula 99.807, junto ao Cartório Segundo Ofício de Cuiabá/MT, com inscrição imobiliária n01.5.41.005.0374.014, com 291,06 metros quadrados, no valor de R$ 1.465.128,28 (Um
milhão
e quatrocentos e sessenta e cinco mil cento e vinte e oito reais e
vinte e
oito centavos).

Imóvel sob matrícula 99.819, junto ao Cartório Segundo
Ofício
de Cuiabá/MT, com inscrição imobiliária n201.5.41.005.0374.026, com 291,06 metros quadrados, no valor de R$ 1.465.128,28 (Um milhão e quatrocentos e sessenta e cinco mil cento e vinte e oito reais e
vinte e

e
oito centavos).

As taxas e impostos incidentes em
razão
da transferência dos bens ficarão a cargo da parte exequente.

A parte exequente promoverá a baixa de quaisquer restrições ou protestos realizados em razão dos débitos discutidos no presente processo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

O descumprimento do presente acordo ocasionará na perda do desconto anteriormente concedido, e a continuidade dos atos executórios em face de todos os executados, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor original.

[...]”

Esse acordo foi homologado na Ação de Execução n. 1112088-57.2020.8.26.0100, mas não chegou a ser
integralmente
cumprido, pois, devido à existência de gravame de titularidade da credora fiduciária Caixa Econômica Federal, o imóvel em questão não pôde ser transferido.

Diante disso, a apelante/embargante deu início à execução da Construtora Lopes S.A.
nos autos n.
0021318-64.2022.8.26.0100
.

(Id 256958152)

Em 10-6-2022 sobreveio novo acordo
,
no qual a Construtora Lopes S.A se comprometeu as entregar o imóvel de matrícula 94.774 do 2º CRI de Cuiabá-MT, como forma de pagamento do valor inadimplido, e em contrapartida a apelante/embargante quitaria a Cédula de Crédito Bancário n. 734.1695.003.113-2.
(Id. 256958153)

O a
juste
foi firmado da maneira abaixo
transcrita
:

“
[...]
Compulsando nos autos, verifica-se que restou noticiada em oportunidade pretérita o descumprimento do acordo face a
existência
de
ônus
gravado no imóvel registrado sob a
matrícula
n. m97.514
perante o 2
CRI de Cuiabá, constante na composição anteriormente homologada por este juízo, razão esta que motivou o pedido de execução da multa constante no instrumento de composição.

Considerando
que a
Excetuada

não dispõe de recursos para cumprir tal obrigação, ajustam as partes que a Executada dará em pagamento ao débito inadimplido 01 (um imóvel situado na Rua Marechal Floriano Pei
xoto, Área D remembrada da quadra 02, Bairro
Duque
de Caxias, com área total de 1.437,79 metros quadrados, devidamente matriculado no 2 CRI de Cuiabá/MT sob a matri
cula n. 941.774 e em contrapartida caberá à exequente efetuar a quitação de Cédula de
c
rédito Bancário n. 734.1695.003.113-2 de 10/04/2015 perante
a Caixa Econômica Federal.

As partes dão plena
, recíproca e irrevogável quitação em relação ao objeto da presente execução mediante o cumprimento
do disposto no presente instrumento de composição e em caso descumprimento do presente
acordo
ocasionará na perda
do
desconto anteriormente concedido, e a continuidade dos atos
executórios em face de todos os executados, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da execução.
[...]
”

P
ercebe-se
que
,

em razão da inadimplência da Construtora Lopes no primeiro acordo entre as partes,
a apelante desistiu
do bem
hipotecado

e optou
pelo imóvel de matrícula 94
.774
do
2
º
CRI de Cuiabá/MT
,
consoante

narrado
nos pactos.

Tanto é assim que, nos autos n. 0021318-64.2022.8.26.0100,

após cumprir sua parte do acordo
consistente em quitar a dívida hipotecária registrada
na matrícula n.
97.514
do
2º CRI de Cuiabá/MT
,
a
Minas Lopes requereu
tão somente a penhora do imóvel de

matrícula
n.
9
4.774
. (Id. 256958160
, P. 130
)

Desse modo, considerando a novação decorrente do acordo celebrado entre Minas Lopes e Construtora Lopes, conclui-se que a apelante não possui legitimidade para ajuizar Embargos de Terceiro, uma vez que não detém a propriedade nem a posse do bem penhorado nos autos n.º 0038129-46.2015.8.11.0041.

A
propósito
:

APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA PELAS RÉS - IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL DIVERSO DO PENHORADO – PROPRIEDADE E POSSE NÃO COMPROVADAS (ART. 684 DO
CPC)–
PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA LIDE - ART. 485, IV, DO CPC - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se os Embargos de Terceiro têm por objeto a defesa de imóvel penhorado, o embargante tem necessariamente que comprovar a propriedade ou
posse .
Do contrário, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa. A extinção da demanda resulta na
inversão
dos
ônus sucumbenciais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001527-34.2019 .8.11.0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Ressalte-se que, embora a apelante afirme ser proprietária do imóvel penhorado nos autos n.º 0038129-46.2015.8.11.0041, alegando, inclusive, tê-lo alugado a empresa diversa, não apresentou comprovante de pagamento do referido ajuste, tampouco outro documento idôneo que comprove
sua qualidade de
possuidor
ou dono
.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
de ilegitimidade ativa
arguida pelo apelado e, por consequência, dou por prejudicado o Recurso de Apelação do
Autor.

Com isso, julgo extinto
os
Embargos de Terceiro, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios,
ante
a quantia
já fixada em sentença
de 20% sobre o valor da
causa
,
c
onsoante
art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025